Tribunal: TJMT
Processo: 1036545-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036545-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.

SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
.
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE
.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
.
IMPRESTÁVEL
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA
.
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
.
DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
.

MÓDULO 9 PRODIST
.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., em razão de danos decorrentes de oscilações na rede de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
:

(i)
verificar se houve falha no serviço da concessionária que justificasse a indenização requerida;

(
ii
) analisar se os
laudos
técnicos apresentados comprovam o nexo
de causalidade entre os danos e a atividade da concessionária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de seus serviços é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O laudo técnico apresentado pela apelante foi elaborado de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendoimprestávelpara comprovar o nexo causal.

Inexistência de prova da relação de causalidade entre os defeitos afirmados e a atuação da concessionária de energia elétrica.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou.”

“
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
”

“
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 786; Súmula nº 188/STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10228185620198110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJ-MT 10149684820198110041, Rel. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021; TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora apelante, contra sentença
(ID
279957850
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de Cuiabá - MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A
., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por MITSUI SUMITOMO Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.689,58 (oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros taxa legal (art. 406, § 1º, CC), ambos a partir do desembolso.

(...)”
.

Em suas razões recursais, a
parte apelante
suscita os seguintes questionamentos de ordem fático-jurídica:

1.
Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso
-
Da ausência de
nexo de causalidade.

2. Alternativamente, requer a
aplicação
de
juros de mora a partir da citação.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
279957852
)

A parte
apelada
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações
da apelante
defendendo o desprovimento recursal
.
(ID nº 2
79957857
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que a Seguradora MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados e que, de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos cobertos pelo seguro ocorresse nos endereços constantes dos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo de sua parte, bem como que restaram incomprovados os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por outro lado, a empresa apelada aduz que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a realizar as regulações e verificações necessárias à constatação do evento, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega, ainda, que tais danos decorreram de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e que, em razão do ressarcimento ao segurado no valor total de
R$ 8.689,58 (oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)
, faz
jus
a se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, defendendo, assim, a manutenção do
decisum
fustigado
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido,
s
obre o tema
da
ação regressiva,
o Supremo Tribunal Federal
editou

a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“
O
segurador tem ação regressiva

contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, compulsando os autos, percebo que assiste razão à concessionária de energia elétrica.

Com efeito, percebe-se, pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Verifica-se, pela leitura dos laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que estes foram elaborados de forma superficial, tratando-se, portanto, de documentos unilaterais que não apresentam metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados (ID nº
279956868
).

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os defeitos afirmados e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os
elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
(ID nº
279956893).

Assim, a seguradora autora da ação não demonstrou provas dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, enquanto a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos desse direito, nos termos do artigo 373 e respectivos incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente
s
os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11
,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025